Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733628-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: STELLA EVERLYN MONTENEGRO RODRIGUES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O credor não possui 60 (sessenta) anos ou mais de idade, tampouco comprovou ser deficiente ou portador de doença grave. Desse modo, nada há a prover em relação aos cálculos apresentados pelo ente devedor. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac